Tribunal: STF
Processo: ARE 1555445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 85, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA DO PROCON. PUBLICIDADE DESTINADA ÀS CRIANÇAS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE BAIXA QUALIDADE NUTRICIONAL. PUBLICIDADE ABUSIVA. ART. 37, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



1. Hipótese em que o Tribunal estadual consignou: "[...] não se verificando na campanha publicitária excesso qualificável como patológico nem ofensa aos hipossuficientes (crianças), por desrespeito à dignidade humana, por indução de comportamentos prejudiciais à saúde ou à segurança pessoal, por exploração de diminuta capacidade de discernimento ou inexperiência, por opressão, ou, ainda, por estratégia de coação moral ao consumo ou abuso de persuasão, não se justifica a autuação e a punição aplicada pelo Procon." (fl. 647, e-STJ). 



2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade de publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil, um grave problema nacional de saúde pública. Diante disso, consoante o art. 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, estão vedadas campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. Na ótica do Direito do Consumidor, publicidade é oferta e, como tal, ato precursor da celebração de contrato de consumo, negócio jurídico cuja validade depende da existência de sujeito capaz (art. 104, I, do Código Civil). Em outras palavras, se criança, no mercado de consumo, não exerce atos jurídicos em seu nome e por vontade própria, por lhe faltar poder de consentimento, tampouco deve ser destinatária de publicidade que, fazendo tábula rasa da realidade notória, a incita a agir como se plenamente capaz fosse. Precedente do STJ. 



3. Recurso Especial provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 127).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, e 170 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 137, pp. 14-15):



    “tanto a sentença, quanto o acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, enfrentado por meio do Recurso Especial interposto pelo PROCON, observaram e foram fundamentados no estrito respeito ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal da República (...)



    No presente caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo expressamente apontou o que entende por “publicidade abusiva”, bem como reconheceu que o PROCON aplicou de maneira excessiva, exorbitante e ilegal a punição deste à Recorrente (BRF), extrapolando, assim e muito além, aquilo o que a lei o permite fazer. Logo, em evidente violação ao princípio da legalidade. 



    43. Nesse aspecto, como expressamente também apontou Egrégio TJ/SP: “difícil, pois, compreender que a autoridade administrativa de polícia consumerista possa impor pena por publicidade abusiva, preenchendo claro ou determinando, por si, conceito legal indeterminado”



    44. Em que pese a fundamentação do acordão desafiado pelo PROCON, por meio de Recurso Especial provido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça omitiu-se com relação à existência ou não de violação ao princípio da legalidade, ponto primordial para o julgamento da lide e obviamente também arguido pela Recorrente, quando apresentadas suas contrarrazões naquele Recurso.”



    Acrescenta, ainda, que o acórdão recorrido viola o princípio da igualdade e livre iniciativa, nos seguintes termos (eDOC 137, p. 16): 



    “ 50.No presente caso, ao impor restrições publicitárias e de distribuição promocionais de brindes a produtos notadamente de consumo e controle adulto apenas à Recorrente (ao passo em que outros agentes desse mercado não estariam sujeitos as mesmas restrições, até mesmo por ausência de norma proibitiva) criam-se, ainda, distorções concorrenciais anti-isonômicas, em prejuízo aos consumidores e à ordem econômica.”



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais, nos termos do Tema 660 do STF (eDOC 155).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, asseverou que (eDOC 85, p. 6): 



    “O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade de publicidade de alimentos direcionada, de forma explícita ou implícita, a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil, um grave problema nacional de saúde pública. Diante disso, consoante o art. 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, estão vedadas campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. 



    Na ótica do Direito do Consumidor, publicidade é oferta e, como tal, ato precursor da celebração de contrato de consumo, negócio jurídico cuja validade depende da existência de sujeito capaz (art. 104, I, do Código Civil). Em outras palavras, se criança, no mercado de consumo, não exerce atos jurídicos em seu nome e por vontade própria, por lhe faltar poder de consentimento, tampouco deve ser destinatária de publicidade que, fazendo tábula rasa da realidade notória, a incita a agir como se plenamente capaz fosse. 



    (...)



    Dessa forma, por estar dissonante do entendimento desta Corte Superior, deve ser reformado o aresto proferido na origem. 



    Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial. ”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código de Defesa do Consumidor e Código Civil), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Procon. Multa administrativa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1538461 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09-05-2025)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ADI 442. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas nº 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442 em discussão a envolver débito de natureza não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado na ADI 442 guarda pertinência com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. Ante a natureza não tributária do débito, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado na ADI 442, na qual fixada orientação no sentido de não caber aos Estados-membros a fixação de índices de atualização monetária dos próprios créditos tributários em patamar superior ao da União. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (ARE 1510365 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26-02-2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente